Tribunal: STF
Processo: ARE 1304503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 59, p. 1-3) opostos por Maria Jeovanira Matos Rodrigues da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 54, p. 1-4).
    A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, porquanto não foram enfrentados “os dispositivos constitucionais quanto à decisão vinculante de foro privilegiado, o que deveria ter realizado tendo em vista que os relativizou. (…) Em sede de simetria, acontece o mesmo com o Tribunal Alencarino, ou seja, presentes os efeitos da súmula vinculante, nos termos do art. 103-A, da Carta da República. Afasta-se, assim, o óbice da Súmula 281 desta Egrégia Corte” (eDOC 59, p. 2). 
     Ao final, pede:
    “a) recebimento e processamento destes embargos de declaração com efeitos infringentes para que se processe o Recurso Extraordinário com Agravo; 
    b) saneamento da contradição e omissão acima apontadas, no sentido de enfrentar o mérito da questão e esclarecer a ausência de fundamentação constitucional no que se refere ao disposto no art. 103-A, da CRFB/88.” (eDOC 59, p. 3)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).
    Conforme relatado, a embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão na decisão ora embargada.
    Assim, transcrevo da decisão ora embargada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:
    “(...)
    A decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, até porque consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 281. Para tanto, dela destaco:
    ‘Exame de admissibilidade de recursos da espécie deve submeter-se às regras dos arts. 1.030 e seguintes do CPC/2015.
    Ali, foi estabelecido espécie de passo-a-passo que deve ser seguido pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local. A sistemática estabelecida recomenda prévia análise dos casos de negativa de seguimento ao recurso (inciso I), encaminhamento ao órgão julgador para a retratação (inciso II) ou determinação de sobrestamento (inciso III). Somente se não for cabível qualquer das providências aludidas é que passar-se-á ao exame de admissibilidade propriamente dito (inciso V do art. 1.030 do CPC/2015). 
    Referida sistemática, contudo, não se pode sobrepor às disposições constitucionais a respeito dos recursos para as instâncias extraordinárias. 
    Ali restou disposto, de forma clara a mais não poder, que somente cabe Recurso Especial de decisão de última ou única instância (art. 105, III, da CF/1988). A omissão da parte fez com que não restassem esgotadas as vias ordinárias, pelo que não se pode cogitar de admissão de Recurso Especial. 
    Com efeito, antes de interpor o Recurso Extremo, incumbia à parte insurgente valer-se do Agravo Interno para instar o colegiado do Tribunal a quo a se manifestar, a fim de possibilitar o esgotamento das vias ordinárias, em consonância com o Enunciado da Súmula n° 281, do STF, aplicada analogicamente aos recursos especiais. Observe-se, ademais, que a existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo à apreciação da questão debatida nos autos, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do CPC/15. 
    (…)
    Repita-se à exaustão que, no caso concreto, a admissibilidade do recurso há de ser realizada com olhos postos diretamente no Texto Constitucional. 
    Atenta ao fato de que o Recurso Extraordinário foi manejado para desafiar decisão monocrática, sem o esgotamento das vias ordinárias, inadmito-o. 
    Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o ocorrido e remetam-se os autos à origem, procedendo-se à baixa, com as cautelas de praxe.
    Expedientes necessários.’ (eDOC 48, p. 11-14; grifos originais) 
    Aliás, sobre o tema, destaco da ementa proferida no ARE 1.080.106 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. (…) AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância (...) (art. 102, III). Assim, cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. O cabimento, portanto, de interposição dos embargos infringentes no casos dos autos, atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’). (...)’
    Ainda sobre o óbice processual objeto da Súmula 281/STF, acrescento, mais recentemente: ARE 1.252.728 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020; ARE 1.224.018 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; ARE 1.263.038 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.9.2020; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RI/STF).’ (eDOC 45, p. 1-2; grifos originais)
    Portanto, diante dos fundamentos da decisão que não admitiu o RE (eDOC 48, p. 11-14), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 54, p. 1-4), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, bem como nos presentes embargos de declaração, os quais também apresentam nítido caráter infringente. 
    Ante o exposto, ausentes quaisquer contradição e omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente